Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-08.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023176-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – POLUIÇÃO SONORA –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– INVIABILIDADE –

INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INCOERÊNCIA DAS PROVAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA

– IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA

– ORDEM DENEGADA.

É inviável o trancamento da ação penal, nos limites cognitivos do habeas corpus, quando não restar demonstrada de forma indene de dúvida a atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva de punibilidade e inépcia da denúncia.

A análise sobre a inconsistência entre o relatório técnico fornecido e a fotografia registrada pelo decibelímetro, juntamente com a falta de tipicidade e o não cumprimento das normas técnicas de medição, exigiria uma extensão na produção de provas que não é compatível com a via eleita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
Bruna Ragi De Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que recebeu a denúncia, nos autos da Ação Penal nº 1000640-53.2021.8.11.0006.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime poluição sonora, tipificado no artigo 54 da lei 9.605/98.

A impetrante relata ausência de justa causa, por falta de indícios mínimos de materialidade, bem como, aduz ausência de tipicidade, não existindo nos autos, qualquer lastro probatório mínimo para instauração do processo penal.

Aduz ainda o constrangimento ilegal vivenciado, por ser ré em uma ação penal, sem os requisitos impostos pela legislação, bem como, pelo risco concreto de sofrer as penalidades correspondentes, que incluem a privação da liberdade.

Pede a concessão da ordem, para trancamento da ação penal, pela ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida (ID 184163196).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 186171169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 188886663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a impetrante relata ausência de justa causa, por falta de indícios mínimos de materialidade, bem como, aduz ausência de tipicidade, sob o argumento de que não existe qualquer lastro probatório mínimo para instauração do processo penal.

Aduz ainda constrangimento ilegal vivenciado, por ser ré em uma ação penal, sem os requisitos impostos pela legislação, bem como, pelo risco concreto de sofrer as penalidades correspondentes, que incluem a privação da liberdade.

Pede a concessão da ordem, para trancamento da ação penal, pela ausência de justa causa.

A ordem merece ser denegada.

Isso porque é
cediço que
“o trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações inocorrentes na espécie”
(AgRg no RHC 160809/SP).

Dos documentos, observa-se que, em resposta a uma denúncia recebida sobre uma residência na Rua Flor de Liz, no bairro Jardim Padre Paulo, com volume sonoro excessivo perturbando os moradores, os policiais militares de proteção ambiental dirigiram-se ao local. Lá, constataram a veracidade da reclamação e procederam à medição do volume do som, registrando 61,8 dB, chegando a 63,8 dB. Esse valor excedeu o limite estabelecido pela Lei Municipal, que determina o máximo permitido de 60 dB no horário das 19h às 07h.

Aliás, foi juntado pela impetrante em Id.

184022181, o Auto de Inspeção; Termo de Apreensão; Auto de Infração; e Aferição dos Níveis de Intensidade de Ruídos Sonoros (Decibelímetro), documentos estes que dão suporte a ação penal em curso, bem como, sustentam o envolvimento da paciente com os fatos.

Ademais, a ação penal correlata deste
writ

derivou de procedimento investigatório (I.P 73.4.2020.33226 de natureza poluição sonora em que configura como vítima a saúde pública).

Assim, diversamente do que alega a impetrante, o Ministério Público apresentou justa causa como condição de possibilidade da ação, com indícios de autoria, materialidade de uma conduta típica, com suporte dos documentos. Assim, com a existência desses elementos, é possível o recebimento da ação penal.

No mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria:
“
depreende-se da leitura das informações prestadas pelo Juízo singular que ha indícios que apontam a relação entre a paciente e a conduta criminosa a ele imputada, corroborados pelos documentos que acompanharam a inicial e serviram para abalizar o entendimento do MM. Juiz de piso para o recebimento da denúncia.”

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime [...]”
(STJ - AgRg no RHC: 144115 RJ 2021/0077271-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021)

Importante ressaltar, que
a poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente, afetando a saúde física e mental da população. De acordo com a organização mundial de saúde – OMS, qualquer som que ultrapasse o valor de 50 decibéis pode ser considerado nocivo à saúde.

Portanto,
não há qualquer ilegalidade na decisão do magistrado que recebeu a denúncia, tendo em vista que foi
demonstrada a justa causa para a persecução penal,
nos termos do art. 41 do CPP
, bem como, há indícios de autoria e materialidade, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.

Além disso, a
parte impetrante argumenta que a avaliação do relatório técnico apresentado é inconsistente com a fotografia registrada pelo decibelímetro, além de apontar a falta de tipicidade e a não conformidade com as normas técnicas de medição. Todavia, são
questões relacionadas ao mérito da ação penal e que não foram decididas pelo juízo singular. Portanto, desconstituir essa conclusão demandaria aprofundada e acurada análise de provas, que, como é sabido, não é o
writ

a via adequada para dilação probatória.

Neste sentido trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]2.“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021). [...]” (N.U 1020844-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“[...]1.

É inviável debater a negativa de autoria em Habeas Corpus,
dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento
(Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT). [...]”(N.U 1018306-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Outrossim, também observou o douto Procurador de Justiça:
“
Não obstante isso, importa assinalar que algumas das teses levantadas pelo impetrante se confundem com o mérito da ação penal, não sendo possível a análise de tais questões na via estreita do

Habeas Corpus
, mormente ao se considerar que o juízo de origem ainda não as examinou, sob pena de supressão de instância.”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023